Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPLEMENTAR DE ICMS – IMPORTAÇÃO – DESCABIMENTO – LÍCITA A COBRANÇA, POIS É FACULTADO AO ADMINISTRADOR REGULAMENTAR OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE DECRETO OU PORTARIA, CONFORME ARTS. 99 E 100 DO CTN DA PORTARIA N.o 093/2010 - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO EM QUESTÃO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme conteúdo da Portaria n.o 093/2010 – SEFAZ/MT “
institui procedimentos de controle na importação de mercadorias e bens provenientes de operações processadas em recintos alfandegados de porto seco e dá outras providências”
, não prevendo qualquer disposição referente à majoração direta da base de cálculo do ICMS, logo, lícita, pois é facultado ao administrador regulamentar obrigação tributária por meio de Decreto ou Portaria, conforme arts. 99 e 100 do CTN.

O Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança (Código 1275010), que indeferiu a liminar que visava a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (ID 1502368).

Irresignado, A agravante sustenta que: 1) o Fisco Estadual efetivou lançamento complementar, através do DAR 999/05.335.136-01, referente às notas fiscais 162, 164, 165, 168, 170, 172 e 174, mediante Portaria [no 093/2010], “extrapolando sua competência legislativa maculando de ilegalidade o lançamento efetivado em desfavor do contribuinte”; 2) “a majoração da base de cálculo do ICMS incidente na importação, violou os seguintes dispositivos constitucionais: Art. 150, inciso I; Art. 146, III, “a” e Art. 155, inciso II, §2°, XII, “i” da Constituição Federal”.

Requer efeito ativo recursal visando suspender a exigibilidade do crédito tributário para obter Certidão Negativa de Débito [CND] ou Certidão Positiva de Débito [CPD] com efeito de negativa do fisco estadual (ID 1502365).

Propõe, ainda, o depósito do valor integral do tributo como garantia (ID 1502365).

A liminar requerida foi
indeferida
(Id. 1503432).

Decorrido o prazo legal sem apresentação das contrarrazões (Id. 1955460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 2319686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança – Código 1275010, que indeferiu medida liminar pretendida, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do DAR 999/05.335.136-01, assegurando a expedição da CND ou CPD-EN, para que se pudesse proceder a emissão da GLME – Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira sem recolhimento do ICMS e liberar as mercadorias aptas a serem retiradas.

Alega a Agravante que não deve nenhum valor para a Fazenda Pública Estadual face a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança complementar de ICMS – Importação. Argumenta que é arbitrária a conduta da autoridade coatora de majorar a base de cálculo do ICMS incidente na importação através de Portaria e de condicionar o recolhimento do mesmo para a expedição da CND – Certidão Negativa de Débito em favor do contribuinte.

Ainda, sustenta que, se hipoteticamente for devido o imposto, ‘será o saldo remanescente no valor de R$ 51.972,85 conforme (ID 1502379), cujo lançamento foi efetivado em sua conta corrente fiscal no dia 26/10/2017, e que atualizados para o vencimento no dia 28/12/2017 perfaziam um valor total de R$ 131.222,29 conforme (ID 1502378).

Pois bem.

Conforme conteúdo da Portaria n.o 093/2010 – SEFAZ/MT “
institui procedimentos de controle na importação de mercadorias e bens provenientes de operações processadas em recintos alfandegados de porto seco e dá outras providências”
, não prevendo qualquer disposição referente à majoração direta da base de cálculo do ICMS, logo, lícita, pois é facultado ao administrador regulamentar obrigação tributária por meio de Decreto ou Portaria, conforme arts. 99 e 100 do CTN.

Ademais, o Agravante se insurge contra o art. 8o, § 9o da referida Portaria, trazendo, contudo, redação antiga, pois tal dispositivo foi alterado pela Portaria n.o 313/2012 – que passou a produzir efeitos a partir de 1o de dezembro de 2012, data esta, anterior à data do instrumento constitutivo (29/04/2013), conforme Id. 152365, p. 13 – que excluiu a parte final que fazia referência à base de cálculo do ICMS, ora combatida no recurso.

Quanto as alegações de violação a dispositivos legais e constitucionais, por não terem sido apreciadas pelo Juízo
a quo
e, em decorrência da estreiteza que se reveste o objeto do Agravo de Instrumento, analisá-los neste significaria supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO – QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE RISCO CASO NÃO SEJA LIBERADO AO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. (...) ” (AI 93539/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) (Destaquei).

Por fim, replico os dizeres do d. Relator, “
(...) quanto ao depósito do montante integral do débito em questão, além do juízo a quo não ter se pronunciado sobre o pedido, fato que impossibilita o exame da matéria neste sodalício, tem-se que a pretensão constitui mera faculdade atribuída ao contribuinte, por força do que dispõe o art. 151, II, do CTN, independentemente de deliberação prévia pelo magistrado de piso
. ” (Id. 1613972 ).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020